Tribunal: STF
Processo: MS 29883
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
INTIMAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CERTIDÃO. Uma vez certificada, mediante documento público, a ocorrência da intimação, não cabe concluir por defeito de processo administrativo. 



    MAGISTRADO – ENSINO – ATUAÇÃO – MAGISTÉRIO. A atuação do magistrado no campo do ensino há de ficar limitada ao magistério, não alcançando participação em deliberações da entidade que o implemente.